Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA E POSSE OU PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DO ARMAMENTO. AMEAÇA POR MEIO VIRTUAL COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA DIRECIONADA AO ATUAL NAMORADO DA EX-COMPANHEIRA DO REPRESENTADO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. POSSE OU PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME PERMANENTE. MEDIDA CAUTELAR JUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A busca domiciliar constitui medida excepcional, somente admitida quando imprescindível às investigações e desde que fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.
2. No caso, o representado encaminhou vídeo por meio de aplicativo de mensagens a sua ex-companheira, em que, empunhando arma de fogo, profere ameaças direcionadas a seu atual namorado.
3. O deferimento da medida cautelar de busca e apreensão se justifica pela necessidade de preservação da integridade física da vítima, bem como pelos indícios do cometimento de crime de posse (ou porte) irregular de arma de fogo de uso permitido, que tem natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo.
4. Apelação conhecida e provida.